Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS DE NÃO REGISTRAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que se define necessidade de melhores esclarecimentos quanto à relação jurídica entre a agravante e a sociedade empresarial agravada, não evidenciada a probabilidade do direito autorizadora de concessão da tutela de urgência pleiteada: determinação à Junta Comercial do Estado do Amazonas de não registrar qualquer alteração contratual da Sociedade agravada.
2. Igualmente não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, ainda que se admitisse relação jurídica entre a agravante e a sociedade empresaria agravada, o negócio jurídico (aquisição das cotas) teria sido efetivado em 2013; a agravante, segundo narra, tomou conhecimento de possível vício no negócio (falecimento de sócio anos antes do contrato, em 03/03/1994) em junho de 2019; mas só ajuizou a ação em 09/10/2020. Ou seja, não há indicação de que tramitação regular do processo signifique qualquer prejuízo a agravante.
3.Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indeferimento do pedido liminar na origem que não pode ser objeto de reparo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.